Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA REPRESENTADA POR DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS VERTIDOS PELA PARTE EMBARGANTE NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento à apelação cível interposta pela embargante, objetivando a reforma de sentença exarada em ação de cobrança fundada em duplicatas sem aceite, com lastro em notas fiscais relativas à compra e venda de gêneros alimentícios. A embargante sustenta nulidade do processo, em virtude de vício na sua intimação a respeito da inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual, bem como omissão quanto à análise de teses defendidas na apelação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estaria evidenciada nulidade do processo por suposta irregularidade na intimação da embargante acerca da inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual; (ii) apurar se estariam caracterizadas omissões no acórdão quanto às teses suscitadas no recurso de apelação, relacionadas à entrega das mercadorias e a vícios formais nas notas fiscais emitidas e respectivas duplicatas; (iii) verificar se os embargos opostos pela embargante apresentam caráter protelatório, a justificar a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (artigos 246, §1o, e 270) e a Lei no 11.419/2006 estabelecem a obrigatoriedade do cadastramento por parte de empresas públicas e privadas para efeitos de recebimento de intimações por meio eletrônico, em substituição a qualquer outra modalidade de comunicação dos atos processuais, inclusive a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
4. De acordo com o artigo 276 do Código de Processo Civil, a parte não pode se beneficiar da nulidade processual por ela causada em decorrência da inobservância de formalidade prevista em lei.
5. Constatado a existência de certidão nos autos, atestando a intimação da embargante a respeito da inclusão do recurso de apelação em pauta para julgamento virtual e o registro da ciência do ato judicial pela parte interessada, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do processo.
6. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
6.1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não se encontra obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão (AgRg no REsp n. 1.422.429/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018).
6.2. Não merece acolhimento o recurso de embargos de declaração fundado na tese de que estaria configurada omissão no acórdão embargado, uma vez que foram devidamente analisadas as questões fáticas e jurídicas suscitadas pela embargante, oportunidade que ficou ressaltada a comprovação da entrega das mercadorias mediante escrituração fiscal e contábil da empresa destinatária das mercadorias descritas nas notas fiscais emitidas.
7. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
8. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
8.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. É válida a intimação por meio eletrônico, realizada nos termos da Lei no 11.419/2006 e dos artigos. 246, § 1o, e 270 do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.
2. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
4. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.